Tribunal: TJDFT
Processo: 0715428-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.
I – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
V – O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, pois, diante do alto poder lesivo e viciante das substâncias entorpecentes, a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco o bem jurídico protegido pela norma incriminadora, qual seja a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII – Recurso conhecido e desprovido.